Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713085-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nos termos do art. 174, caput e parágrafo único, I, do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, sendo que a prescrição será interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 1.1. Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14/4/2011 e que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 24/8/2012, interrompendo, assim, a o prazo prescricional, não há se falar em perda do exercício do direito à cobrança do referido crédito tributário. 2. Do art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) extrai-se o entendimento de que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido referido período sem que a execução seja efetiva, em razão da não localização de bens ou do devedor, restará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança. 2.1. Não verificados os requisitos necessários à decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei no 6.830/80, Súmula 314/STJ e REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos), restou constatado que, após o despacho que ordenou a citação, esta não se perfectibilizou por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, tendo o Judiciário deixado de executar as medidas necessárias para o cumprimento da ordem, o que acarretou a paralização do feito, atraindo, assim, a incidência da Súmula no 106 do STJ. 3. Invocada a extinção do crédito tributário em razão do pagamento (art. 156, I do CTN), impossível seu exame nesta instância ad quem, pois o agravo de instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando a ocorrência de prescrição do crédito tributário quanto aos impostos do exercício do ano de 2011. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ADRIANA SERRANO CAVASSANI, OAB/SP 196.162, e dos advogados MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A e SILVIO MARTINS JUNIOR, OAB/SP 253.479 (id 23890839, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, ao afastar a aludida prescrição do crédito tributário, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentando que a citação não foi concretizada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, acarretando a paralização do feito executivo. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, além o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal no que se refere aos requisitos para o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, eventual conclusão em sentido contrário só poderia ser alcançada mediante reexame de provas, o que não é adequado nessa via recursal.” (AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012